Tribunal: TJPA
Processo: 0850673-40.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0850673-40.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ROSA HELENA BATISTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
MORTE DO DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1-Trata-se de reexame necessário contra sentença, que julga procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais a genitora de detento morto dentro de instituto prisional;

2-O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

3-O óbito do filho da autora ocorrido dentro do presídio, em circunstância de rebelião dos prisioneiros em que restou constatada a falha dos agentes prisionais, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);

4-O valor da reparação foi arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mostra adequado;

5- Remessa necessária conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e negar provimento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
contra sentença (Id. 13924077) e sentença integrativa (id. 13924099) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito, que julga procedentes os pedidos e condena a parte Ré à indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, 29.07.2019 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

O Ministério Público, nesta instância, deixa de se manifestar (Id. 14932633).

Certificada a não interposição de recurso voluntário (id. 15432856).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
contra sentença (Id. 13924077) e sentença integrativa (id. 13924099) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Ato Ilícito, que julga procedentes os pedidos e condena a parte Ré à indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela genitora do
de cujus
, Sr.
Pedro Paulo Batista Martins
, vítima fatal da rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Penitenciário III ocorrida no dia 10/04/2018, que teve como causa mortis anemia aguda e ferimento por projétil de arma de fogo no pescoço (bala).

No caso dos autos, resta comprovado a filiação do de cujus e os fatos narrados na inicial, através dos documentos colacionados nos eventos nº. 13924044 - Pág. 1, 13924045 - Pág. 1.

Sabe-se que demonstrado a responsabilidade do ente estatal no evento danoso, cabe o dever de indenizar.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

No caso, o filho da autora veio à óbito, nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano em Santa Isabel, no dia 10/04/2018, tendo como causa da morte “anemia aguda e ferimento por projetil de arma de fogo (bala) no pescoço”, conforme se extrai da certidão de óbito juntada aos autos (Id. 13924045 Pág. 1).

Por certo, o fato ocorrido dentro do presídio vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana, ainda para aqueles que estejam cumprindo penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, trago à baila os termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral -Tema 592: “ Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Destaco a ementa do RE 841526 RS:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”

Segundo o Relator do recurso, Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado; ainda que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. Cita o teor incutido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, a respeito da responsabilidade estatal de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral: “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”.

Destarte, resta claro o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e a morte dos detentos, por ocasião da rebelião, que vitimou dentre os presos, o filho da autora.

Porquanto certo, no caso, que o Poder Público ostenta o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, obrigação legal da qual não se desincumbiu. A veiculada “situação excepcional de rebelião provocada pelos custodiados” chegou ao patamar de violência extrema que poderia ser evitada.

Não vislumbro, na hipótese, causa impeditiva da atuação protetiva do Estado para com os detentos, o que caracteriza a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal; cabendo-lhe, então, indenizar a autora pelo abalo físico e moral suportado com a morte do filho de forma tão bruta e cruel nas dependências da carceragem estatal. Desse modo, impõe-se o dever de indenizar do Estado.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme arbitrado na origem.

Nessa linha, seguem os julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA
. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88.
DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
EM FAVOR DOS GENITORES DO
DE CUJUS
. R$25.000 (VINTE E CINCO MIL) PARA CADA AUTOR-GENITOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS INALTERADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863164-79.2018.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO 36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público. Data de julgamento:12/12/2022).”

Diante das considerações acima, mantenho o valor da indenização por danos morais estabelecido pelo juízo
a quo
, correspondente à quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que está em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço e nego provimento à remessa necessária, considerando os limites do reexame.

É o voto.

Belém (Pa), 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023